Tribunal: STF
Processo: AI 197625
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não tem razão o agravante.
A súmula 565 desta Corte diz respeito à natureza
administrativa da pena que se consubstancia na multa fiscal
moratória e está em vigor em face da atual Constituição, porque esta
não alterou essa natureza.
Agravo a que se nega provimento.